Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Deve ser integrado o acórdão no qual, a despeito de constar do relatório a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, deixa de fixar honorários recursais ao fundamento de que não houve condenação na origem.
3. Embargos de Declaração providos.